Tribunal: STF
Processo: ARE 1277678
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "c" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. TERCEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO DO MAGISTÉRIO. MUNICÍPIO DE SÃO LEOPOLDO. TERÇO DE FÉRIAS SOBRE 45 DIAS. DIREITO NÃO EVIDENCIADO. 1. Em que pese previsão constitucional à percepção de remuneração pelo trabalhador no período de férias anuais, acrescida de pelo menos um terço do salário normal (art. 7º, XVII, da CF/88), a legislação municipal prevê o pagamento de “adicional correspondente ao salário do mês em gozo das férias, no início das mesmas e, outro salário de igual valor, ao retornar das férias”. 2. Portanto, depreende-se que o servidor municipal de São Leopoldo, percebe durante suas férias, seja o período de 30 ou de 45 dias, acréscimo salarial que supera o terço previsto na Constituição Federal, o que afasta o pleito da parte autora. 3. Sentença reformada. RECURSO INOMINADO PROVIDO. UNÂNIME.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, II; 7º, XVII da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    No Município de São Leopoldo, o direito às férias dos servidores do magistério está previsto no art. 82 da Lei Municipal nº 6.573/08, in verbis: 
    “Art. 82. O membro do Magistério gozará, anualmente, 45 (quarenta e cinco) dias de férias, se em regência de classe, em caráter permanente, tendo direito, os demais integrantes do Magistério, a 30 (trinta) dias por ano.” (sem grifos no original) 
    Já o adicional de férias está previsto no art. 117 da Lei Municipal nº 6.055/06 (Regime Jurídico e Estatuto dos Servidores Públicos do Município): 
      “Art. 117. Independente de solicitação será pago ao funcionário de provimento efetivo, por ocasião das férias um adicional correspondente ao salário do mês em gozo das férias, no início das mesmas e, outro salário de igual valor, ao retornar das férias.” (sem grifos no original)
    Dessa forma, em que pese previsão constitucional à percepção de remuneração pelo trabalhador no período de férias anuais, acrescida de pelo menos um terço do salário normal, a legislação municipal prevê o pagamento de “adicional correspondente ao salário do mês em gozo das férias, no início das mesmas e, outro salário de igual valor, ao retornar das férias”. Portanto, depreende-se que o servidor municipal de São Leopoldo, percebe durante suas férias, seja período de 30 ou de 45 dias, acréscimo salarial que supera o terço previsto na Constituição Federal, o que afasta o pleito da parte autora.
    Dessarte, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DA LEI MUNICIPAL 3.673/1991. APLICAÇÃO DA SÚMULA 280/STF. A suposta ofensa aos postulados constitucionais somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional local apontada no apelo extremo, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Tendo a Corte Regional dirimido a lide com espeque em interpretação de legislação municipal, incide, na espécie, o óbice da Súmula 280/STF : “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Agravo conhecido e não provido. (ARE 713219 AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Rosa Weber, DJe de 07-12-2012)
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – LEGISLAÇÃO LOCAL. A apreciação do recurso extraordinário faz-se considerada a Constituição Federal, não cabendo interpretar normas locais visando concluir pelo enquadramento no inciso III do artigo 102 da Lei Maior. (RE 597.603-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe de 19/02/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. DECRETO 20.910/1932. LEI DISTRITAL 7.515/1986. LEI LOCAL. SÚMULA 280. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Nos termos da orientação sedimentada na súmula 280 do STF, não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende de análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria em discussão. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (ARE 1.127.544 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 27/02/2020)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 6 de julho de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente